Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011245-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SERGIO DA COSTA SANTOS - CPF: 021.847.723-64 (AGRAVADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DA SAÍDA PARA VISITAR FAMILIARES POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

“
A execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1o da LEP)
” (Almiro Velludo Salvador Netto. Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.).

“
A fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais
” (Clara Machado. O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65).

As saídas temporárias constituem importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, visto que
“fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o conseguinte distanciamento da realidade cotidiana”
(Alexis Couto de Brito. Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 358 e 359).

“
Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual ‘os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social’, cujos ‘participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida’, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar
” (TJMT, AgExPen no 1022243-06.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011245-42.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): SÉRGIO DA COSTA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0005006-06.2014.8.11.0037), que deferiu trabalho externo ao agravado SÉRGIO DA COSTA SANTOS e o autorizou a visitar familiares na comarca, aos sábados [entre 7h e 17h], em condenações por tráfico de drogas, roubo majorado e lesão corporal a pena de 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006; arts. 157, §2o, e 129, § 9o, todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que a autorização de saída para visita à família “
não encontra embasamento nos artigos 120 a 123 da Lei de Execução Penal
”.

Pede provimento para “
revogar a saída para visitas a família
” (ID 131181180).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 131181181).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 131181182).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO SEM OBSERVAR O CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA E AUTORIZOU VISITA AOS SÁBADOS AOS FAMILIARES DO REEDUCANDO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA REPRIMENDA – ART. 37 DA LEP – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PROVIMENTO DO AGRAVO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 135918197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2o, do CP – praticado em 6.12.2012, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 24.3.2014guia (Ação Penal no 0000509-80.2013.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 3 (três) meses de detenção por lesão corporal em ambiente doméstico – art. 129, § 9o, do CP – praticada em 10.11.2014, com sentença transitada em julgado na data de 20.3.2018 (Ação Penal 0009788-56.2014.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 4 (quatro) meses de detenção por lesão corporal em ambiente doméstico – art. 129, § 9o, do CP –, cometida em 21.3.2016 e condenação transitada em julgado em 20.2.2020 (Ação Penal 0001932-70.2016.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – praticado em 20.5.2020 e condenação transitada em julgado na data de 7.9.2020 (Ação Penal 1003428-78.2020.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

- 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção por lesão corporal em ambiente doméstico, por duas vezes, em concurso material – art. 129, § 9o [por duas vezes], c/c art. 69, ambos do CP – praticado em 7.4.2017, com sentença transitada em julgado no dia 12.2.2019 (Ação Penal no 0007880-90.2016.8.11.0037/ Comarca de Várzea Grande/MT).

Em 3.12.2021, o Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo ao agravado e o autorizou a visitar familiares nestes termos:

“Em relação ao trabalho externo, de acordo com o artigo 1o da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. In verbis: [...]

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), desde que realizado em obras públicas ou particulares e regidos por regras de direito público (art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga. [...].

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar. [...]

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas.

Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando. [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 131181179)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo e a saída do agravado SÉRGIO DA COSTA SANTOS para visitar seus familiares aos sábados, das 7h às 17h, sem qualquer fundamentação ou imposição de condições legal em executivo de pena no regime fechado, conforme termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance, cujo objetivo é a utilização de mão de obra dos reeducandos do regime fechado e semiaberto em diversas obras públicas.

Nos termos da LEP, o reeducando necessita cumprir 1/6 (um sexto) da pena para poder prestar trabalho externo (art.37), sendo possível apenas aos condenados em regime semiaberto obter autorização para visitar família sem vigilância direta (art. 122).

Todavia, em contraponto à legalidade, por se tratar de processo executivo de pena, devem prevalecer os princípios da humanidade e da fraternidade.

Com efeito, “
a execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1o da LEP)
” (Almiro Velludo Salvador Netto. Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.).

Ademais, “
a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais
” (Clara Machado. O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65).

As saídas temporárias constituem importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, visto que
“fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o conseguinte distanciamento da realidade cotidiana”
(Alexis Couto de Brito. Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 358 e 359).

O Projeto Segunda Chance, ao permitir o contato dos reeducandos com seus familiares, “
contribui com a humanização da pena e, consequentemente, para a ressocialização e regeneração deles, quase sempre desajustados às normas sociais
” (AgExPe no 1021397-86.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.5.2022).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual ‘os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social’, cujos ‘participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida’, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar
” (AgExPen no 1022243-06.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.5.2022)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, ao se considerar a preponderância dos princípios da humanidade/fraternidade, a harmônica integração social do reeducando [LEP, art. 1o] e o cumprimento da pena junto do seu meio social e familiar [LEP, art. 103].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022